Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007615-12.2021.8.11.0000
Parte agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Parte Agravada: ANDRE PARADA DE OLIVEIRA MACHADO e ESTADO DE MATO GROSSO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1006788-92.2021.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido, apenas parcialmente.
Com efeito, em relação à alegação de ausência de responsabilidade em face da ausência de política pública municipal para o custeio de medicamento de alto custo, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidas, neste limiar recursal, tendo em vista a solidariedade entre os Entes Federados para atendimento à Saúde Pública, como bem define o art. 196 da Constituição Federal.
A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:
EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.
2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)
De igual modo, a contestação em torno da suposta ineficácia do medicamento perseguido pela parte recorrida, e que há medicação alternativa na rede pública, há de se registrar que, somente com maior dilação probatória, poder-se-á afastar a recomendação médica apresentada com a peça vestibular.
Todavia, visualiza-se que o debate judicial envolve o fornecimento de medicamento, sem, no entanto, definição do seu custo, fato econômico que implica na delimitação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário, pena de extrapolação ao valor de alçada jurisdicional do Juízo Prolator do decisum fustigado.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal, para limitar o custeio do fornecimento medicamentoso tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, até ulterior deliberação judicial.
Consigno que, se ultrapassado o valor de alçada do Juízo Especial Fazendário, e por possuir a Vara de Saúde da Comarca de Várzea Grande competência jurisdicional híbrida, a demanda judicial principal passará a percorrer pelo caminho diverso do Segmento desta Justiça Especial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I, II e III, todos do art. 1019 do Código de Processo Civil
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator